Tribunal: STF
Processo: Rcl 46976
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Itatiba/SP contra decisões do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região e do Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região manteve sentença que condenou o Município ao pagamento de diferenças salariais decorrentes das Leis municipais nº 3.973/2007 e nº 4.170/2009. O Órgão Especial, por sua vez, desproveu o agravo interno em recurso extraordinário interposto pelo ora reclamante.
    2.  A parte reclamante alega que a decisão da Quarta Turma do TRT da 15ª Região viola a Súmula Vinculante 37, que dispõe: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. Sustenta, também, afronta à Súmula Vinculante 42 (“É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária”), tendo em vista a determinação de correção monetária pelo índice do INPC. Defende, ainda, que o recurso de revista interposto teve seu seguimento denegado, em razão do não preenchimento dos requisitos de admissibilidade. Argumenta que a irregularidade é sanável, portanto, deve ser concedida às partes a oportunidade de regularização processual, visando ao julgamento de mérito.
    3.  É o relatório. Decido o pedido liminar.
    4.  Na origem, trata-se de reclamação trabalhista proposta em face do Município de Itatiba/SP, por meio da qual a autora pretende, dentre outros pedidos, a percepção de diferenças salariais decorrentes da Lei nº 4.170/2009, a qual instituiu reajuste de 6% nos salários de servidores celetistas e nos vencimentos, proventos e pensões de estatutários a partir de 1º de maio de 2009. Além do mais, instituiu acréscimo de R$ 150,00 às referências salariais de servidores celetistas e estatutários a partir da mesma data. Veja o teor dos dispositivos:
    Lei nº 4.170/2009
    “Art. 1º - Os salários de todas as carreiras dos servidores celetistas e os vencimentos, proventos e pensões dos servidores estatutários, ativos ou inativos, da Prefeitura do Município de Itatiba ficam reajustados em 6% (seis por cento), a partir de 1º de maio de 2009.
    Art. 2º - As referências salariais de todas as carreiras dos servidores celetistas e estatutários, ativos ou inativos, da Prefeitura do Município de Itatiba ficam acrescidas em R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais), a partir de 1º de maio de 2009.
    Parágrafo único. A revisão tratada no caput deste artigo será computada após o reajustamento previsto no artigo primeiro.”
    5.  O TRT da 15ª Região entendeu que a mencionada Lei, apesar de nomear a parcela de R$ 150,00 de aumento salarial fixo, concedeu verdadeira revisão salarial anual, violando a proporcionalidade dos índices de reajuste e, em consequência, o princípio da isonomia. Confira trecho relevante da decisão:
    “É bem verdade que a concessão de reajustes em valores fixos extensivos a todas as classes de servidores do quadro viola o artigo 37, inciso X, da CF, in verbis: 
    ‘X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o §4º, do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;’ (g.n.). 
    A incorporação de abono em valor fixo aos vencimentos, de forma indistinta, para todos os empregados de todas as classes salariais gera o chamado desequilíbrio salarial, em desalinho com o princípio da isonomia constitucionalmente assegurado. 
    No presente caso, a Lei Municipal nº 4.170/09 autorizou um aumento salarial fixo de R$150,00 a todo funcionalismo municipal, a partir de 01/05/2009, e de forma indistinta, gerando distorções nos índices de aumentos salariais das classes mais altas em relação às classes mais baixas. 
    Neste caso, os reajustes concedidos em valores fixos acarretaram, indene de dúvidas, violação ao princípio da isonomia, passível de reparação pelo Judiciário. 
    Neste sentido trago à colação recente ementa do C. TST, na qual figura como parte o reclamado:
     ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. MUNICÍPIO DE ITATIBA. JULGAMENTO ANTERIOR POR ESTA 3ª TURMA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS COM O PROPÓSITO DE APRECIAÇÃO DE EVENTUAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 543-B, § 3º, DO CPC). DIFERENÇAS SALARIAIS. REVISÃO GERAL ANUAL SEM DISTINÇÃO DE ÍNDICES. DISTORÇÕES. LEIS MUNICIPAIS. Esta 3ª Turma negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Município de Itatiba, sob o fundamento de que a revisão geral anual concedida sob a forma de reajuste salarial em valores fixos não atende à determinação contida no art. 37, X, da Constituição Federal, pois gera distinção de índices. O deferimento das diferenças salariais decorrentes da disparidade dos reajustes encontra guarida no referido dispositivo constitucional, não se cogitando de que, na hipótese, o Tribunal a quo deixou de observar a regra da criação de dotação orçamentária. Registre-se que, a Constituição da República, em seu art. 37, X, determina que lei específica, de iniciativa preventiva do Chefe do Poder Executivo, fixe ou altere a remuneração dos servidores públicos, não podendo, porém, adotar o critério da distinção de índices (‘...sem distinção de índices’, diz o preceito constitucional em seu final). No caso vertente, a lei municipal adotou reajuste fixo, o qual produz, obviamente, manifesta distinção de índices, em conformidade com a remuneração de cada servidor público celetista. A decisão não tem correlação com a ideia de isonomia, mas com o respeito à regra proibitiva da distinção de índices para os reajustes. Em síntese, trata-se de interpretação da legislação municipal à luz do disposto no art. 37, inciso X, da CF, o que se distingue da concessão de reajuste a servidor público sem previsão legislativa, sob o fundamento da isonomia. Evidencia-se, portanto, que a discussão do presente feito não se amolda à hipótese retratada no julgamento promovido pelo STF em sede de repercussão geral, no RE 592.317/RJ, nem conflita com o teor da Súmula Vinculante 37 do STF, porquanto, no caso concreto, a legislação municipal concedeu, ainda que sob a nomenclatura de abonos e em valores fixos, efetiva revisão salarial anual, de forma geral e indistinta, de modo que se impõe a observância do preceito contido no art. 37, X, da CF, no que concerne ao ajuste dos índices de correção decorrentes da referida legislação municipal. Dessa forma, mantida a decisão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Município de Itatiba, sem proceder ao juízo de retratação, nos termos do art. 543-B, § 3º, do CPC, devolvam-se os autos à Vice-Presidência desta Corte Superior. (Processo: AIRR - 10195- 04.2013.5.15.0145 Data de Julgamento: 16/12/2015, Relator Ministro: Maurício Godinho Delgado, 3ª Turma, Data de Publicação: DEJT 18/12/2015). 
    Destarte, a partir do momento em que o reclamado incorporou os abonos fixos aos vencimentos de todo o quadro funcional gerou distorções salariais, privilegiando as faixas salariais inferiores em detrimento das faixas salariais mais elevadas, em afronta ao disposto no inciso X, do artigo 37 da Constituição da República Federal.
    Ressalte-se que, na hipótese, não se discute a invalidade dos dispositivos legais municipais, pois a autora pretende o recebimento de diferenças salariais justamente com base nas leis municipais que concederam majoração salarial sem a observância do princípio da isonomia. 
    Não se deve confundir a validade da Lei que criou o abono em tela, incorporando-o à remuneração obreira, com a ilegalidade do aumento diferenciado que representa, e fere de morte o princípio da isonomia insculpido no artigo 37, inciso X, da CFB. 
    Trata-se, pois, de interpretação de lei infraconstitucional conforme a Constituição da República Federal, firme no princípio constitucional da isonomia - no contexto lógico do inciso X, do artigo 37, da CF, o qual veda expressamente a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos com distinção de índices -, o que não se atrita, destarte, com o entendimento insculpido na Súmula Vinculante nº 37 do Excelso STF. ”
    6.  A Súmula Vinculante 37 busca justamente impedir que o Poder Judiciário profira decisões que aumentem vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia, como ocorreu neste caso. Nesse sentido, confiram-se o ARE 1.029.464, Rel. Min. Dias Toffoli; a Rcl 23443 AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e o ARE 925.396 AgR, sob a minha relatoria, assim ementado:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE SALARIAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. REVISÃO GERAL ANUAL PELO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. 
    1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 
    2. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da controvérsia e reafirmou a sua jurisprudência, fundada na súmula vinculante 37, pela qual não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto da revisão geral anual (ARE 909.437-RG). 
    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.”
    7. Saliento que o Supremo Tribunal Federal (STF) vem acolhendo a pretensão em casos idênticos ao discutido na reclamação em análise. Nesse sentido: Rcl 28.632, Rel. Min. Marco Aurélio; Rcl 28.426, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 27.999, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 28.003, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 27.443 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 32.805, Rel. Min. Cármen Lúcia. 
    8. Assim, expostas as premissas da decisão reclamada, é possível notar aparente violação à Súmula Vinculante 37, o que demonstra a probabilidade do direito alegado pela parte reclamante.
    9.  Ademais, o perigo de dano oriundo da decisão reclamada é evidente. Caso seus efeitos não sejam suspensos, a Administração Pública efetuará pagamentos em provável desconformidade com a jurisprudência vinculante do STF, que dificilmente seriam recuperados pelo erário em caso de procedência da reclamação.
    10.  Diante do exposto, com base no art. 989, II, do CPC/2015, defiro o pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada (Autos nº 0010072-69.2014.5.15.0145).
    11. Notifique-se a autoridade reclamada para: (i) prestar as informações; e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da presente decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação.
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 23 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator